Tribunal: TCU
Processo: 013.777/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Universidade Federal do Maranhão, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6409/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse da sra. Zilda Viana da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.777/2024-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Hildenira Machado Martins (XXX.210.103-XX); Zilda Viana da Silva (XXX.516.293-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique se a sra. Hildenira Machado Martins, que acumula duas pensões de cargos de médico, também recebe proventos de aposentadoria oriunda do Departamento de Trânsito do Estado do Maranhão ou se ostenta a condição de servidora ativa, para fins de verificação da necessidade de aplicação das glosas previstas no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019.